Tribunal: TJSP
Processo: 1000697-67.2016.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença proferida em ação de exibição de documentos – Cumprimento da obrigação pela ré, com a extinçãodo feito – Inconformismo do autor – Validade da radiografia apresentada pela requerida, que indica a modalidade de contratação, acompanhada da tela de sistema que informa a data do contrato e os dados cadastrais completos do titular da linha – Desnecessidade de

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença proferida em ação de exibição de documentos – Cumprimento da obrigação pela ré, com a extinçãodo feito – Inconformismo do autor – Validade da radiografia apresentada pela requerida, que indica a modalidade de contratação, acompanhada da tela de sistema que informa a data do contrato e os dados cadastrais completos do titular da linha – Desnecessidade de apresentação de outros documentos. Confirmação da sentença. Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000697-67.2016.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é
apelante LUIZ ALVES DE TOLEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000697-67.2016.8.26.0414 - Palmeira D Oeste - Voto no -
VOTO No 80664
APELAÇÃO CÍVEL No 1000697-67.2016.8.26.0414
COMARCA: PALMEIRA D OESTE
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RAFAEL SALOMÃO OLIVEIRA
APELANTE: LUIZ ALVES DE TOLEDO
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Apelação
Cumprimento de sentença proferida em ação de
exibição de documentos Cumprimento da obrigação pela ré, com
a extinçãodo feito
Inconformismo do autor
Validade da
radiografia apresentada pela requerida, que indica a modalidade de
contratação, acompanhada da tela de sistema que informa a data
do contrato e os dados cadastrais completos do titular da linha
Desnecessidade
de
apresentação
de
outros
documentos.
Confirmação da sentença. Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto por LUIZ
ALVES DE TOLEDO objetivando a reforma da r. sentença que extinguiu o cumprimento
de sentença (exibição de documento) ajuizado contra a TELEFÔNICA BRASIL S.A..
Em suma, o recorrente alega que a presente ação é calcada no
que se decidiu na ação coletiva e que o documento apresentado pela ré é o mesmo
apresnetado anteriormente e que fora rechaçado pelo Tribunal. Argumenta que a ré
deixou de apresentar o contrato, e que ao caso se aplicam os ditames do CDC, sendo
necessária, inclusive, a cominação de multa diária, contexto em que requer a reforma da
decisão. Contrarrazões apresentadas pelo não provimento.
É o relatório.
A sentença deve ser confirmada.
Por primeiro, verifica-se que o documento juntado pela ré, e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000697-67.2016.8.26.0414 - Palmeira D Oeste - Voto no -
qual a sentença se baseou para extinguir a obrigação, não é o mesmo juntado
anteriormente (fl. 129). Aquele era apenas o “print nada consta”, ao passo que o
colacionado às fls. 213/214, indica a modalidade de contratação, acompanhada da tela
de sistema que informa a data do contrato e os dados cadastrais completos do titular da
linha.
Referido documento é plenamente válido e aceito de modo
reiterado pela Turma Julgadora preventa que ficou encarregada de analisar os casos
envolvendo a liquidação dos contratos firmados pelo plano de expansão PEX, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997 - aos quais, e apenas a eles, é que se garante o
recebimento da diferença acionária.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda,
que a própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de
um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em
que constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa
forma, levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para
TELEFÔNICA os contratos tiveram seus números modificados, consideram-se corretos
todos os documentos apresentados.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.

Ante o exposto, nega-se provimento.
ENIO ZULIANI
Relator